Tribunal: TJSP
Processo: 2231400-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2231400-53.2019.8.26.0000 - Voto no 29618 kfl
Registro: 2020.0000067248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231400-53.2019.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que é agravante ANTONIA
ARLINDA MENEZES BORSSANK, é agravado BANCO BMG S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2231400-53.2019.8.26.0000 - Voto no 29618 kfl
VOTO No: 29618 PROCESSO DIGITAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2231400-53.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: ANTONIA ARLINDA MENEZES BORSSANK
AGRAVADO: BANCO BMG S.A
COMARCA: FORO DE OLÍMPIA
JUIZ: LUCAS FIGUEIREDO ALVES DA SILVA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.
Agravante que não demonstrou enquadramento aos requisitos
necessários para deferimento da assistência judiciária. Efetiva
hipossuficiência de recursos não comprovada. Indeferimento
mantido. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo de instrumento interposto contra r. decisão do MM.
Juízo a quo, acostada às fls. 90 que, nos autos da ação declaratória de
inexistência de débito c/c indenização por dano moral, indeferiu os benefícios
da assistência judiciária a agravante, sob o fundamento que: “(...)
considerando que houve indeferimento da gratuidade e considerando que os
documentos de fls.65/72 foram juntados fora do prazo concedido às fls.57/62,
concedo o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação desta decisão no
DJE, para a efetiva comprovação do recolhimento das despesas processuais,
tudo sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito (Taxa
judiciária: 1% do valor da causa - R$132,65 - recolhimento a ser feito na
guia DARE-SP - cód.230-6; "Taxa mandato" CPA Carteira de Previdência
dos Advogados - 2% do salário mínimo - valor de R$23,27 por outorgante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2231400-53.2019.8.26.0000 - Voto no 29618 kfl
assim considerado o casal, recolhimento a ser feito na guia DARE-SP -
cód.304- 9; Despesas postais com Citação/Intimação/Notificação: valor de
R$23,55 - recolhimento a ser feito em favor do Fundo Especial de Despesa
do Tribunal - guia FEDTJ - cód.120-1). (...)”.
A agravante sustenta, em síntese, que estão presentes os
requisitos para a concessão da assistência judiciária, eis que não possui
condições de arcar com as despesas processuais sem o prejuízo de seu
sustento e de sua família. Aduz suficiência na declaração de hipossuficiência
para o deferimento da benesse requerida. Busca a reforma do decisum e o
provimento do recurso.
Recurso regularmente processado, deferido a concessão de
efeito suspensivo (fl.95/96).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
É do comando constitucional, art. 5o, inc. LXXIV, que seja
prestada aos que comprovarem insuficiência de recursos.
É certo também que o § 3o do art. 99 do Código de Processo
Civil estabelece ser presumivelmente verdadeira a simples declaração de
pobreza apresentada por pessoa natural.
Contudo, vale ponderar que tais dispositivos devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2231400-53.2019.8.26.0000 - Voto no 29618 kfl
harmonizados ao contexto fático apresentado nos autos, expurgando-se do
benefício àqueles que não revelam efetiva necessidade do favor estatal, eis
que presunção da recitada declaração não pode ser tida como absoluta.
A caracterização da insuficiência econômica, necessária para a
concessão do benefício da assistência judiciária, deve resultar da
consideração do valor da taxa judiciária a ser recolhida inicialmente, da
natureza e complexidade da causa e da possibilidade da ocorrência das
despesas elencadas no artigo 98, § 1o, incisos I à IX do CPC/151.
Assim, a declaração de hipossuficiência possui presunção
relativa, de modo que se o juiz tiver fundadas razões e os elementos trazidos
aos autos forem suficientes para não se dar crédito à declaração de
miserabilidade, o benefício da assistência judiciária deve ser indeferido.
Sem esse filtro, necessário para atender os realmente
1 1 Art. 98, § 1o A gratuidade da justiça compreende:
I - as taxas ou as custas judiciais;
II - os selos postais;
III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;
IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço
estivesse;
V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;
VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão
em português de documento redigido em língua estrangeira;
VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;
VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos
processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;
IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro
ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido
concedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 2231400-53.2019.8.26.0000 - Voto no 29618 kfl
necessitados, teremos uma distribuição indiscriminada do benefício, em
favorecimento de todos, sem nenhum critério, onerando desnecessariamente o
Estado e reduzindo a efetiva defesa daqueles que dela necessitam.
Ressalte-se que, nos casos em que o julgador não tiver
elementos suficientes para conceder o benefício, é seu dever intimar a parte e
oportunizar a apresentação de outros documentos, a fim de afastar a suspeita
de que não preenche os requisitos necessários para o deferimento da benesse.
Esse é o mandamento insculpido no artigo 99, § 2o, do
CPC/15: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
No caso, há elementos suficientes para se afastar a presunção
de pobreza alegada pela agravante.
Não obstante a recorrente ter afirmado que não possui
condições financeiras suficientes para arcar com os encargos processuais sem
o prejuízo de seu sustento e de sua família, o julgador verificou, diante do
contexto fático apresentado, que referida declaração não convergia com a
realidade financeira dela.
Depreende-se dos autos que a alegada incapacidade financeira
não se coaduna com as informações contidas no histórico de créditos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no 2231400-53.2019.8.26.0000 - Voto no 29618 kfl
Instituto Nacional do Seguro Social, da Sr. Antonia, (fls. 75/82). Ela recebe
aposentadoria no valor de de R$ 1.767,62, situação que não se amolda a
condição de miserabilidade alegada.
Posto isto, mormente a ausência de documentos aptos a
demonstrar a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, não se
vislumbra pela concessão da benesse pleiteada, devendo a decisão hostilizada
ser mantida na íntegra.
Por fim, considerando precedentes dos Tribunais Superiores,
que vêm registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos
dispositivos legais ou constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar
eventuais embargos de declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua
expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os tenha examinado
implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator